Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-19.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002664-19.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO MORENO LOPES - CPF: 062.088.568-84 (ADVOGADO), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N. 1002664-19.2021.8.11.0050

EMBARGANTE:
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

EMBARGADOS:
DELMAR ORTIZ PINHEIRO e CECÍLIA AVELLO PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
contra acórdão unânime (ID. 255762185) que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante contra
DELMAR ORTIZ PINHEIRO e CECÍLIA AVELLO PINHEIRO,
rejeitando, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

A
Embargante aduz omissão no Acórdão, quanto ao afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, alegando que caberia maior instrução processual, bem como que o
decisum
carece de fundamentação.

No mais, suscita omissão quanto à conclusão acerca da efetiva contratação e aplicação de penalidade por descumprimento contratual.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos, emprestando-lhes efeito modificativo.

Contrarrazões ID. 263908793, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto ao alegado erro de premissa fática e à existência de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada,
de modo que
não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

O que se nota, no caso, é o mero inconformismo da parte, o qual deve ser manifesto através da via adequada, e não por meio de aclaratórios, cujas hipóteses de cabimento são restritas.

Nesse viés, a rediscussão da matéria não se mostra cabível nesta seara, razão pela qual

NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

A
dvirto que a oposição de novos Embargos ensejará a aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025